Tribunal: TJMT
Processo: 1025577-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025577-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), SILIO PEDREIRA NETO - CPF: 177.080.365-34 (AGRAVANTE), JOAO RECH DE ARAUJO - CPF: 328.062.641-20 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, FICANDO VENCIDO O RELATOR EM RELAÇÃO A MULTA.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE, EM FASE DE AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO PRINCIPAL – ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.

I - O art. 1.015, do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1.009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por SILIO PEDREIRA NETO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1025577-82.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DANOS MORAIS” de nº 0000768-23.2016.811.0085 onde litiga com JOAO RECH DE ARAUJO; e tem tramite perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 74351457 o relator não conheceu do Agravo de Instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 78370970 que a decisão recorrida fora proferida no bojo de um Agravo de Instrumento, por sua vez, interposto em face de uma decisão que indeferiu o pedido do recorrente para que fosse considerada intempestiva a propositura de uma ação principal promovida em primeira instância, eis que isso acabou realizado mais de 30 (trinta) dias após a efetivação de uma tutela provisória anteriormente deferida ao agravado (arresto). Excelências, nos termos da vestibular, agravado e agravante entabularam contrato de arrendamento rural, cuja vigência se estenderia entre 01 de junho de 2015 à 01 de junho de 2017. Em cautelar antecedente, o agravado/arrendante alegou que o agravante/arrendatário se encontraria inadimplente e que estaria retirando seu próprio gado da propriedade arrendada, razão pela qual requereu uma tutela provisória de arresto, a fim de garantir os pagamentos do arrendamento. Ao analisar os pedidos formulados pelo autor, o juízo recorrido, acabou por deferir a liminar pleiteada. Ocorre, que o pedido principal desta ação só fora promovido pelo agravado mais de 30 (trinta) dias da efetivação deste arresto, contrariando assim o disposto no artigo 308 do CPC. Por este motivo, em sede de contestação, pleiteou o requerido/recorrente a perda da eficácia da tutela provisória que foi concedida ao autor/recorrido; o que infelizmente foi indeferido pelo juízo de piso sob o argumento de que o prazo ali previsto (30 dias) seria contado a partir da juntada do mandado aos autos, e, não, do seu cumprimento, data vênia, não tomou a medida mais acertada ao caso em análise, o que levou a interposição do Agravo de Instrumento. Entretanto e, para sua surpresa, os pedidos do recurso do agravante sequer foram analisados pelo douto Relator do Agravo de Instrumento, tendo em vista seu entendimento de que tal hipótese não estaria no rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso agravo de instrumento interposto por SILIO PEDREIRA NETO contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação Tutela de urgência de natureza cautelar antecedente, em fase de Ação de Cobrança c/c Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Danos Morais nº 0000768-23.2016.811.0085, Código: 58726, em que figura como parte contrária JOÃO RECH DE ARAÚJO, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que rejeitou a preliminar de intempestividade do pedido principal, alegado pelo requerido, ora agravante.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque a decisão combatida na peça vestibular deste Agravo de Instrumento não se enquadra nas situações expressamente elencadas no art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082128380, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 12/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO PROCESSUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081357691, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 28/08/2019)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Aliás, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. O Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de litispendência e coisa julgada. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de cabimento, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não sendo caso, igualmente, de interpretação analógica das hipóteses de cabimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082533753, Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 22/08/2019)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2º do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Pretende o Agravante, o provimento do recurso para o fim de reconhecer o descumprimento do disposto no artigo 308 do Código de Processo Civil, determinando a imediata extinção do feito, sem julgamento de mérito, com a consequente devolução dos valores depositados nos autos.

Contraminuta da parte agravada alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal de cabimento. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque a decisão combatida na peça vestibular deste Agravo de Instrumento não se enquadra nas situações expressamente elencadas no art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082128380, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 12/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO PROCESSUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081357691, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 28/08/2019)

Não há sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Outrossim, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. O Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de litispendência e coisa julgada. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de cabimento, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não sendo caso, igualmente, de interpretação analógica das hipóteses de cabimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082533753, Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 22/08/2019)

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021